Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705350-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENILDA FRANCISCA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o trânsito em julgado (ID 74362098), arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator